Tribunal: TJSP
Processo: 2158871-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de suspensão do curso do incidente, em razão da pandemia (CORONAVIRUS/COVID-19) – Indeferimento – As hipóteses de suspensão do processo visam resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do processo (CPC, art. 313) – Excludente de pagamento, de mora e seus efeitos devem ser deduzidas, conforme o devido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de suspensão do curso do incidente, em razão da pandemia (CORONAVIRUS/COVID-19) – Indeferimento – As hipóteses de suspensão do processo visam resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos decorrentes do curso natural do processo (CPC, art. 313) – Excludente de pagamento, de mora e seus efeitos devem ser deduzidas, conforme o devido processo legal, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, já apresentada na origem e que pende de julgamento – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158871-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VELOSO BAR LTDA, é agravado DEUSDETE NERIS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2158871-02.2020.8.26.0000 São Paulo
Voto no 14809
Agravo de Instrumento no 2158871-02.2020.8.26.0000
Agravante: Veloso Bar Ltda
Agravado: Deusdete Neris de Souza
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Renata Mota Maciel
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença –
Pretensão de suspensão do curso do incidente, em razão
da
pandemia
(CORONAVIRUS/COVID-19)
–
Indeferimento – As hipóteses de suspensão do processo
visam resguardar o jurisdicionado de eventuais
prejuízos decorrentes do curso natural do processo
(CPC, art. 313) – Excludente de pagamento, de mora e
seus efeitos devem ser deduzidas, conforme o devido
processo
legal,
por
meio
de
impugnação
ao
cumprimento de sentença, já apresentada na origem e
que pende de julgamento – Decisão recorrida mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “cumprimento de sentença”,
indeferiu pedido de suspensão do curso do incidente.
Recorreu a executada a sustentar que o
cumprimento de sentença decorre de acordo entabulado entre as
partes nos autos do processo no 1017386-56.2019.8.26.0100, no qual,
dentre outras obrigações, ajustou-se o pagamento de R$ 480.000,00
ao exequente em 24 parcelas mensais e sucessivas de R$ 20.000,00
cada, a partir de abril/2019; que os pagamentos foram regulares até
20 de março de 2020, num total de R$ 240.000,00; que a 13a parcela,
com vencimento em 1o de abril de 2020, não foi realizada em
decorrência da pandemia causada pelo coronavirus (COVID-19),
uma vez que, pelo Decreto Federal no 6 de 20.30.2020 e pelo Decreto
Estadual no 64.879 de 20.03.2020, está obrigada a manter fechado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2158871-02.2020.8.26.0000 São Paulo
estabelecimento comercial (Fato do Príncipe); que é notório o
enfrentamento
de
dificuldades
impostas
pelo
fechamento
compulsório dos estabelecimentos comerciais, o que a impossibilita
de alcançar faturamento e receita; que os poucos recursos de que
dispunha foram destinados para pagamentos de tributos no valor de
R$ 209.123,00; que é necessária a suspensão do cumprimento de
sentença até o dia 16.09.2020 sem que ocorra a incidência de multa
ou antecipação total do débito e, a partir de então, que seja
novamente intimada para cumprimento da obrigação; que também
distribuiu um incidente de cumprimento de sentença contra o
agravado (proc. no 0086295-70.2019.8.26.0000), haja visa que ele
também descumpriu os termos do acordo. Pugnou pela concessão da
tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso processado sem tutela recursal
(fls. 390/392).
Contraminuta (fls. 395/399).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra Renata Mota Maciel, MM. Juíza de Direito da 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem, assim se enuncia:
“Vistos.
Fls. 26/34: o executado narra dificuldades
decorrentes da pandemia de combate à COVID-19, o que lhe
impossibilitaria de cumprir a obrigação objeto desse cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2158871-02.2020.8.26.0000 São Paulo
sentença.
Ocorre que, não obstante as notórias
consequências do fechamento compulsório dos estabelecimentos, não
há fundamento jurídico a justificar a suspensão desta execução.
Posto isso, manifeste-se a parte exequente,
em termos de prosseguimento, ocasião em que deve ser manifestar
sobre o interesse na designação de audiência de tentativa de
conciliação.
Intimem-se” (fls. 148 dos autos da ação de
origem).
A pretensão recursal cinge-se à análise
da suspensão do cumprimento de sentença até o dia 16.09.2020, bem
como da incidência dos efeitos da mora, em razão da pandemia por
CORONAVIRUS/COVID-19.
As hipóteses de suspensão do processo
estão disciplinadas no artigo 313 do Código de Processo Civil.
O fim precípuo das suspensões do
processo é resguardar o jurisdicionado de eventuais prejuízos
decorrentes do curso natural do processo.
Em que pesem as razões deduzidas
pela agravante, a pandemia seus efeitos e os do combate dela não
serve de fundamento para impedir que o exequente cobre aquilo que
entende devido, conforme o devido processo legal.
A excludente de pagamento deve ser
deduzida também conforme o devido processo legal, o que parece ter
sido feito na origem por meio da apresentação da impugnação que
pende de julgamento, palco adequado para se requerer, inclusive, o
afastamento da mora e seus efeitos (fls. 167/173 dos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2158871-02.2020.8.26.0000 São Paulo
origem). Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida. Ante o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator